Tribunal: STF
Processo: RE 79576
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. 
Silente o acórdão recorrido sobre a argüição de prescrição invocada no curso da ação, não opostos embargos  declaratórios, descabe o recurso extraordinário por falta de prequestionamento. Súmula 282. Recurso extraordinário não conhecido.